Tribunal: TJMT
Processo: 1001054-95.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001054-95.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARCELO SACARDI BIUDES - CPF: 893.219.011-91 (RECORRENTE), EDUARDO HENRIQUE DA FONSECA ZEFERINO DA SILVA - CPF: 010.003.951-03 (ADVOGADO), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0001-55 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0001-55 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO REPARATÓRIA DE DANOS MORAIS - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR – APREENSÃO E DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO AO VENDEDOR – NÃO TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE – DÉBITOS DE MULTAS EM NOME DO AUTOR - PLEITO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE JUNTO AO ÓRGÃO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DANO MORAL CONFIGURADO E FIXADO EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva e solidária, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14 e por vício do produto, nos termos do artigo 18, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Configura falha na prestação de serviço da reclamada o fato de ocorrido a devolução do veículo em razão de o mesmo ser objeto de furto, e não ter sido realizada a transferência de propriedade, existindo multas de transito em nome do autor.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou
parcialmente procedente
a pretensão inicial, determinando a transferência de titularidade do veículo, condenando a ré em danos morais (R$ 3.000,00), conforme dispositivo que cito:

Anto o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIAL PROCEDENTES OS PEDIDOS contidos na inicial, confirmando a tutela de urgência deferida, para:

1-CONDENAR a reclamada na obrigação de fazer consistente na transferência para seu nome, junto ao DETRAN-MT, do veículo descrito na inicial.

2-CONDENAR a Reclamada no pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) ao Reclamante, a título de danos morais, valor este que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta decisão e acrescido de juros de 1% a.m. a partir da citação.

Sem custas ou honorários nesta fase, conforme art. 55, caput, da lei regencial.

Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou que não houve falha na prestação de serviço, pleiteando a redução dos danos morais fixados.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial.

A parte promovida apresentou contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Segundo consta na petição inicial, o autor alega que no dia
05/11/2018,
adquiriu da empresa ré o veículo da
marca JEEP, modelo RENEGADE LONGITUDE 1.8 FLEX AUTOMÁTICO, na cor branca, combustível Flex, ano de fabricação/modelo 2018/2018, placa QOU2535, Renavam 01160020873, Chassis 98861112XJK190329
, no valor de
R$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais)
.

Afirma que o veículo vendido foi apreendido com ocorrência de furto no mês de
janeiro de 2020
, tendo o negócio sido desfeito entre o entre as partes, bem como reparado o prejuízo suportado pelo mesmo, mediante acordo extrajudicial.

No entanto, o veículo permaneceu em nome do autor, tendo o mesmo efetuando várias reclamações administrativas junto a ré, não obtendo êxito na resolução do impasse.

O reclamado, em sede de contestação alega que o fato não gerou danos extrapatrimoniais, e que a empresa foi vítima de ato criminoso.

Pois bem. Analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vejo que a sentença recorrida não merece reparo.

No caso, o reclamante efetuou a devolução do veículo a reclamada que não procedeu à transferência de titularidade, tendo o autor recebido notificação de multa de outro Estado.

Ademais, não há se falar em inocorrência de danos morais, eis que a parte autora foi submetida a transtornos e dissabores em razão da conduta do recorrente que não transferiu o veículo para seu nome, após a devolução do bem,
tendo este, inclusive, buscado uma solução administrativa junto à demandada, porém, não obteve êxito
.

A propósito:

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. REGULARIDADE DO MEDIDOR NÃO DEMONSTRADA.
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS
. NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1.

A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela.

2.

Não se desincumbindo a parte requerida desse ônus, limitando-se a meras alegações desprovidas de suporte probatório, impõe-se a procedência do pedido inicial.

3.

O não atendimento das reclamações administrativas
e a negativação dos dados do consumidor
em razão do débito impugnado revelam descaso da prestadora de serviço e acarretam no consumidor transtornos que ultrapassam a órbita dos meros aborrecimentos cotidianos
.

4.

Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 atende às particularidades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5.

Recurso não provido.
(Recurso Cível nº 014.2010.005.317-3, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, Relator: Nelson Dorigatti, Julgado em 07/08/2015) (grifei)

Relativamente ao quantum indenizatório, tenho, todavia, que o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
arbitrada na r. sentença, deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo na íntegra a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor condenação, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023